Tribunal: TJBA
Processo: 0344250-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344250-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDISON TOMAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, ELIMAR PAIXAO MELLO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES DO TJ/BA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. RETIFICAÇÃO DO CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA QUE NÃO IMPLICA EM RECLASSIFICAÇÃO OU PROMOÇÃO NA CARREIRA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº. 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 6). NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte os pedidos formulados na origem para condenar o Estado da Bahia a incorporar aos vencimentos da parte Recorrida o percentual de 11,98% decorrente da conversão em URV bem como a pagar a diferença do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, bem assim para determinar a incorporação aos proventos da parte Apelada da Gratificação de Atividade Policial, no nível III, com a observância do cronograma legal para os demais níveis.

2. Partindo do pressuposto que a parte Recorrida já recebia os proventos de aposentadoria - cujos proventos são pagos mês a mês -, urge rechaçar a alegação de prescrição de fundo do direito com relação à Gratificação de Atividade Policial - GAP, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, incidindo, na espécie, os termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. Substituindo a Gratificação de Função Policial Militar, a Gratificação de Habilitação Policial Militar e Gratificação Especial/FEASPOL, a Lei Estadual n. 7.145/97 instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), destinada aos servidores policiais militares em razão do exercício da atividade policial e dos riscos dela decorrentes, estabelecendo 05 (cinco) referências da aludida gratificação e condicionando a aquisição das referências III, IV e V, ao cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

4. Muito embora a parte Apelante tenha asseverado que todos os critérios estabelecidos para a alteração da GAP para as duas últimas referências atrelam-se à jornada de trabalho e ao exercício das funções militares com observância de todos os deveres a ele inerentes, o que somente pode ser verificado em relação ao servidor militar em atividade, o Plenário desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000738-61.2009.8.05.0000, reconheceu que a GAP possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência

(TJ-BA, TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, data de Julgamento: 23/04/2014).

5. Por tudo o quanto exposto, com fundamento nos termos da Lei Estadual n. 12.566/2012, é forçoso concluir pela existência do direito ao recebimento dos valores relativos ao reajuste da GAP, em observância ao cronograma da Lei Estadual n. 12.566/2012, observado o lustro prescricional nos termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por fim, quanto à determinação de pagamento das diferenças salariais decorrentes da reestruturação de carreira, imperiosa se revela a reforma da Sentença. Isso porque, no julgamento do IRDR n. 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06), sob a Relatoria do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou tese jurídica segundo a qual “
as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos
” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Número do Processo: 0011517-31.2016.8.05.0000, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 12/04/2019).

8. Forte no exposto, tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre as datas da entrada em vigor das Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 e a data de propositura da ação originária (27/05/2013), há que se reconhecer a consumação da prescrição do crédito relativo às diferenças decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos da parte Apelada, na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32.

9. Também merece reforma o capítulo da Sentença que determinou a retificação do contracheque da parte Apelada, na medida em que a transferência para a reserva remunerada não importa em reclassificação ou promoção automática de uma patente para outra, haja vista que apenas os seus proventos é que serão calculados com base no soldo da patente imediatamente superior (TJ-BA - APL: 80007881420208050113 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).

10. Considerando que a parte Apelada ocupava o posto de Cabo PM (ID n. 70079039), ao tempo em que é possível observar que após a transferência para a reserva remunerada apenas teve os proventos calculados com base no soldo relativo à graduação de 3º Sargento na forma da Lei (ID n. 70079035 e ID n. 70078467), impõe-se o reconhecimento, quanto ao ponto, de erro de julgamento e a consequente necessidade de reforma da Sentença impugnada.

11. Pelos fundamentos expostos, por estar em parcial dissonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (IRDR n. 0011517-31.2016.8.05.0000 - Tema 06), infere-se a necessidade de conferir parcial provimento ao Recurso, para excluir a condenação de implantação do reajuste retroativo no percentual de 11,98% e ao pagamento das diferenças do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, bem assim para excluir a condenação à retificação do contracheque.

12. Recurso conhecido e provido em parte, para i) excluir a condenação de implantação do reajuste retroativo no percentual de 11,98% e ao pagamento das diferenças do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos; ii) excluir a condenação à retificação do contracheque.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0344250-76.2013.8.05.0001
, na qual figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
EDISON TOMAZ DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR